Tribunal: TJES
Processo: 0006993-57.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006993-57.2020.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GUILHERME FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESPRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DE APENAS UM DELITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.
1. Inexistem provas satisfatórias que indiquem ter o agente perpetrado a conduta amparado por uma causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Além disso, está provada existência do fato criminoso e, como já visto, estão presentes suficientes indícios de autoria, de forma que o caso em exame não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal. 2. A decisão de pronúncia não é o momento adequado para proceder à análise apurada das provas trazidas aos autos, sob pena de exceder na linguagem e, consequentemente, exercer influência sobre os jurados. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0006993-57.2020.8.08.0035

RECORRENTE: GUILHERME FERREIRA DE SOUZA

Advogado do recorrente: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuidam os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto por
Guilherme Ferreira de Souza
em face da decisão (folhas 381/385) proferida pelo juízo da
4ª Vara Criminal de Vila Velha
,

que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 121, incisos III, V e VII, na forma do artigo 14, II, ambos
do Código Penal (cinco vezes) e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

De acordo com a
denúncia
,

no dia

8 de maio de 2020, por volta das 21h, equipes de força tática prosseguiram até o bairro Morada da Barra, Vila Velha, a fim de averiguar uma denúncia de que diversos indivíduos estariam portando arma de fogo no Baile do Mandela. Ao chegarem no local, os policiais sargento Daniel, cabo Guilherme, soldado Micharison, s
argento
Fernando, cabo Calabrez e soldado Rodrigues visualizaram quatro indivíduos correndo e segurando armas, momento em que o recorrente efetuou três disparos contra os policiais, não alcançando o objetivo de matar por circunstâncias alheias à sua vontade, pelo erro de pontaria e porque o s
argento
Fernando revidou, atingindo a panturrilha da perna direita do apelante.
Extrai-se, ainda, que ao lado do recorrente foi encontrado um revólver Special, marca Smith e Wesson, calibre .38 oxidado 4" (polegadas), capacidade para seis munições, carregado com seis, sendo quatro intactas e 2 picotadas.

Nas razões recursais, o recorrente pugna pela sua absolvição sumária, em razão da suposta ausência de provas. Subsidiariamente, o recorrente diz não haver elementos suficiente à pronúncia, bem como requer seja considerado apenas um delito de homicídio tentado, em face do PM Fernando Lopes Lyra.

Como cediço, a
pronúncia
é uma verdadeira decisão interlocutória, na qual o Juiz, em exame de cognição sumária e com base na
materialidade
do delito e
indícios de autoria
, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, na forma do art. 413 do CPP.

Dito isto, apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria
, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes constitucionalmente para o exame aprofundado da matéria.

A
materialidade delitiva
resta comprovada através do auto de eficiência de arma de fogo (folha 61), auto de constatação de substância entorpecente (folha 62), relatório de investigação da polícia civil (folhas 74/80) e do laudo pericial (folhas 236/240).

Apesar de sua negativa, os
indícios de autoria
podem ser extraídos da prova oral produzida.

A vítima Wilson Calabrez Junior, em juízo (mídia nos autos), narrou que a guarnição
sargento Lyra, a dele e do soldado Rodrigues prosseguiu pela Rua José do Patrocínio com o intuito de cercar tais indivíduos, momento em que foram efetuados cerca de três disparos contra os mesmos. Afirmou, ainda, que diante da injusta agressão, foi necessário o devido e proporcional revide para cessar o intento contra a vida dos militares, sendo efetuados dois disparos pelo s
argento Lyra
, com a pistola calibre 40,1 Glock, G22, número BLKY927. Por fim, relatou que o recorrente teria sido atingido na panturrilha da perna direita, bem como foi encontrado ao seu lado o revolver especial, marca Smith e Wesson, calibre 38, oxidado, 4 polegadas, com capacidade para 06 munições, carregado com as seis, sendo quatro intactas e duas picotadas.

No mesmo sentido, o sargento Daniel Diogo do Nascimento Jesus, em sede judicial (mídia nos autos), afirmou que a guarnição teria prosseguido pela Rua José do Patrocínio a fim de cercar indivíduos que teriam fugido e estariam portando armas.
Além disso, narrou que o cão teria localizado 18 buchas de maconha no local em que o apelante fora detido.

A título de complementação, o policial civil Fernando Lopes Lyra, autor do disparo que atingiu a perna do apelante, afirmou ter visto com clareza o mesmo atirando, bem como que ao chegarem no Baile do Mandela foi identificado quatro indivíduos que estavam portando armas de fogo e efetuaram disparo em face da equipe.

Em seu interrogatório judicial (mídia nos autos), embora tenha negado a prática delitiva, o recorrente confessou ser usuário de drogas e estar portando arma de fogo no dia dos fatos, sob alegação de que estava sendo ameaçado.

Vê-se, portanto, que há
fortes

indícios
acerca do envolvimento do recorrente nos fatos narrados na denúncia, tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos.

Como dito, "na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de
indícios,
já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS),
de modo que não havendo
prova inconteste que permita o acolhimento da tese de negativa de autoria nesta fase, acertada a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia.

Observa-se, também,
não ser o caso de absolvição sumária
. Isto porque inexistem provas satisfatórias que indiquem ter o agente perpetrado a conduta amparado por uma causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Além disso, está provada existência do fato criminoso e, como já visto, estão presentes suficientes indícios de autoria, de forma que

o caso em exame não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Muito embora o recorrente tenha negado que estivesse imbuído de
animus necandi
, de acordo com a dinâmica com que os fatos ocorreram, entendo que não se pode asseverar, acima de qualquer dúvida razoável, que a intenção de matar não estava presente na conduta do denunciado, tampouco que houve apenas um delito de homicídio na forma tentada, mormente pelas circunstâncias do caso concreto, que apontam a existência de
fortes indícios
acerca do elemento volitivo.

Frise-se que na decisão de pronúncia não é o momento adequado para proceder à análise apurada das provas trazidas aos autos, sob pena de exceder na linguagem e, consequentemente, exercer influência sobre os jurados. A propósito:

[...] 2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. [...] (STJ, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, DJe 13/5/2022).

Pelo exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.